Tribunal: STF
Processo: ARE 1606843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PREVALÊNCIA DE RELAÇÃO DE AUTORIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DESNECESSIDADE DE EXAME PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por H.M.A. contra sentença que o condenou à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c art. 71 e art. 226, II, todos do Código Penal, pela prática de atos libidinosos de forma reiterada, no período de 2014 a 2017, contra vítima menor de idade, sobre a qual exercia nítida relação de autoridade na condição de treinador de natação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ação penal estaria extinta pela decadência em razão da ausência de representação após a vítima atingir a maioridade; (ii) avaliar a existência de cerceamento de defesa pela não realização de exame psicológico na vítima; (iii) analisar se há insuficiência de provas para condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de decadência não prospera, uma vez que, à época dos fatos, a redação do art. 225, parágrafo único, do Código Penal previa ação penal pública incondicionada quando a vítima fosse menor de dezoito anos, não havendo conversão para ação condicionada após o atingimento da maioridade.
4. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de laudo psicológico não se sustenta, pois referido exame não é imprescindível à comprovação da materialidade nos crimes contra a dignidade sexual, podendo a prova ser firmada com base em outros elementos idôneos, como a palavra da vítima corroborada por testemunhas.
5. As declarações da vítima foram firmes, coesas e consistentes, corroboradas por depoimentos de quatro outras vítimas que descreveram idêntico modus operandi, caracterizado por conversas de teor sexual, apalpação de genitálias, imposição de contato físico e abuso da condição de treinador para criar situações de vulnerabilidade.
6. O contexto probatório revela um padrão de comportamento abusivo, reiterado e sistemático, demonstrando de forma clara a autoria e materialidade dos delitos.
7. Correta a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal na primeira fase; na segunda fase, ausência de atenuantes e agravantes; e na terceira fase, correta aplicação das causas de aumento pela continuidade delitiva (art. 71) e pela prevalência da relação de autoridade (art. 226, II), resultando na pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos termos do art. 225, parágrafo único, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, a ação penal nos crimes sexuais cometidos contra menores de dezoito anos é pública incondicionada, não havendo conversão em ação condicionada com o atingimento da maioridade pela vítima.
2. O laudo psicológico da vítima não é indispensável para a configuração da materialidade nos crimes contra a dignidade sexual, quando a prova oral é robusta, coerente e corroborada por outros elementos.
3. A palavra da vítima em crimes sexuais, quando firme, coerente e harmônica, especialmente quando corroborada por outros depoimentos, possui especial valor probatório e é suficiente para embasar a condenação.
4. É legítima a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, quando o agente prevalece de relação de autoridade decorrente da função de treinador esportivo para a prática de atos libidinosos.
5. A continuidade delitiva nos crimes sexuais, quando demonstrada a reiteração de condutas semelhantes no mesmo contexto e contra a mesma vítima, justifica o aumento da pena nos termos do art. 71 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput; 226, II; 71; 225, parágrafo único (redação anterior à Lei 13.718/2018). CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2262048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.09.2023.
STJ, AgRg no AREsp 531398/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 30.06.2015.
STJ, HC 334765/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.03.2016.
STJ, AgRg no AREsp 2322796/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.05.2023.
STJ, AgRg no HC 953176/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.02.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente